Tribunal: TJES
Processo: 5003182-38.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003182-38.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: VANESSA FERREIRA STERQUIM
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre TELEFÔNICA SA da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes e condenando a recorrente ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, alega a inexistência de culpa, inexistência de defeito na prestação do serviço, ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

No caso em apreço, as razões recursais não merecem prosperar, explico.

Compulsando os autos, verifico que a negativação se deu em razão de suposto débito. Em que pese a alegação da recorrente, não há nos autos prova da regularidade da negativação ou mínima comprovação do débito narrado.

Assim, corroboro do entendimento do magistrado sentenciante de que houve configuração de ato ilícito e de que a indenização ocorreu indevidamente, gerando o dever de indenizar.

Deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos experimentados pela parte recorrida, que somente foram levados a efeito porquanto não tomou cautelas necessárias no momento da negativação.

Ressalto que se trata de risco inserido no desempenho das atividades exercidas pela recorrente e que, por isso, não se amolda a nenhuma das excludentes de responsabilizadas previstas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Com o escopo de corroborar o entendimento ora exposto, trago o seguinte julgado:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - Caso dos autos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de cancelamento de registro desabonador e indenização por danos morais decorrentes de inscrição negativa de débito que a parte autora não reconhece. - Incidência do CDC. Embora o objeto da presente demanda seja a ausência de contratação, são aplicáveis ao presente caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o referido diploma legal dispõe, em seu artigo 29, que se equiparam aos consumidores todas as pessoas expostas às práticas nele previstas. - Caderno probatório. Ausente prova de que a parte autora tenha contratado os serviços disponibilizados pela parte ré, mostra-se ilegítima a cobrança do débito controvertido na inicial. Logo, é de rigor seja declarada sua inexistência e, por conseguinte, cancelado o registro negativo de crédito. - Danos morais.
Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral é caracterizado como puro. Em razão disso, é dispensável a comprovação específica de sua ocorrência para fins de reparação civil. Valor da indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta – compensação do abalo e atenuação do sofrimento – sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida.
2. Caso em que o montante indenizatório não comporta a redução pretendida, pois fixado em compasso com o parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos (R$ 8.000,00). Juros de mora. O termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). Compensação de valores. Impossibilidade de acatamento do pedido de compensação de valores, uma vez não comprovada a contratação e não ser caso de credor e devedor recíprocos (cc, art. 368). Honorários advocatícios. Verba honorária fixada na origem que não se revela irrisória e tampouco desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo profissional da advocacia. Caráter repetitivo e baixa complexidade da demanda que justificam a manutenção do percentual (15%) sobre o valor da condenação estabelecido em sentença a título de honorários de sucumbência para a fase de conhecimento. APELAÇÕES DESPROVIDAS.(Apelação Cível, Nº 70083442517, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 05-02-2020).

Ademais, a respeito dos danos morais, destaco, brevemente, que é uníssono na jurisprudência nacional o entendimento que a mera negativação indevida, quando não há negativação anterior, gera dano moral de maneira presumida e dever de indenizar, não podendo ser tido o ocorrido como mero aborrecimento (STJ; AREsp 828.120; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016).

Por fim, em relação ao quantum indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando a indevida negativação, o dano causado à recorrida, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da recorrente, entendo como adequado o montante fixado.

Apesar dos argumentos recursais trazidos a lume, entendo não haver erro no julgamento ou equívoco da fundamentação adotada pelo Magistrado a quo, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.